Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PENHORA. ATIVOS RECOLHIDOS EM CONTA POUPANÇA. LIMITE ACOBERTADO. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. INTANGIBILIDADE. ATIVO. ENQUADRAMENTO NAS SALVAGUARDAS. IMPORTE ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA – 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA. (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA. MOVIMENTAÇÃO EVENTUAL DA CONTA. DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA INSUBSISTENTE. LIBERAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Comprovado pelo executado que a conta na qual foram localizados os ativos penhorados se qualifica como conta poupança, o nela localizado somente pode ser penhorado no que trespassar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite, não se afigurando apto a desnaturar a natureza da conta e ilidir a salvaguarda legal o fato de o poupador efetuar movimentações eventuais nas reservas reunidas.
2. Coerente com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, o legislador processual salvaguarda, também, as reservas recolhidas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não se afigurando plausível, mediante interpretação lógica e sistemática, que essa proteção seja afastada em se tratando de reserva encontrada em conta poupança na qual são realizadas movimentações constantes, pois, agregada à origem do localizado, encerra reserva que conseguira preservar o correntista visando acautelar-se, usufruindo da salvaguarda estabelecida (CPC, art. 833, X).
3. O recolhido em conta poupança pode ser movimentado eventualmente, de acordo com as necessidades ou conveniências do poupador, não indicando essas movimentações eventuais descaracterização da conta e seu manejo como conta corrente, não encerrando, ademais, pressuposto para a preservação da natureza da conta que nela não haja qualquer movimentação, até porque se trata de reserva financeira, a ser movimentada de acordo com as necessidades do poupador, e não de montante a ser permanentemente imobilizado, e, assim, não subsistindo elementos passíveis de indicarem a descaracterização da natureza da conta poupança, o nela encontrado, observado o tarifamento legal, é intangível.
4. Agravo conhecido e provido. Maioria.